Tribunal: STF
Processo: AI 325904
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA:  Anulação em parte de decreto condenatório.
Dosimetria da pena alterada. Efeitos quanto ao trânsito em julgado.
Fixação dos limites objetivos da coisa julgada: análise de questão
de índole infraconstitucional, incabível em sede de recurso
extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.